Tribunal: TJES
Processo: 5018909-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018909-35.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JARDSON DA SILVA SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.161/STJ. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal nº 2000214-27.2020.8.08.0011, que indeferiu o pedido de livramento condicional. A defesa alega o preenchimento do requisito objetivo, sustenta que a negativa se baseou indevidamente em única falta grave de 2023, já sancionada administrativamente, e argumenta que o uso do fato para indeferir o benefício violaria o princípio da presunção de inocência e configuraria bis in idem. Pugna, ainda, pela aplicação da tese firmada pelo STJ no REsp 1.970.217/MG (Tema 1.161), segundo a qual não se podem considerar faltas disciplinares “muito antigas” para negar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cometimento de falta grave pode afastar o requisito subjetivo do bom comportamento, ainda que já sancionada administrativamente; (ii) estabelecer se o juízo deve limitar-se ao período de 12 meses previsto na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal ou considerar todo o histórico prisional; (iii) verificar se o uso da falta grave como fundamento para indeferir o benefício configura bis in idem; e (iv) examinar se a referência ao novo crime praticado durante a evasão viola o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, incluindo o bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a”) e a ausência de falta grave nos últimos 12 meses (alínea “b”), introduzidos pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

4. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não é suficiente, por si só, para caracterizar o bom comportamento, pois o requisito subjetivo deve ser analisado de forma ampla, considerando todo o histórico prisional do apenado. Tal entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.161 (REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas), segundo o qual o requisito da alínea “a” não se limita ao período de 12 meses da alínea “b”.

5. A prática de falta grave durante a execução penal demonstra ausência de autodisciplina e quebra de confiança, sendo legítimo fundamento para indeferir o livramento condicional, por revelar a inexistência de elementos que indiquem que o apenado não voltará a delinquir, nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal.

6. No caso concreto, o apenado evadiu-se do trabalho externo em 18/12/2023, foi recapturado apenas em 31/12/2023 e chegou a praticar novo delito no período de fuga. Tais fatos ensejaram regressão de regime e perda de dias remidos (PAD nº 288/2023) e maculam o requisito subjetivo do bom comportamento, justificando o indeferimento do benefício.

7. Não há
bis in idem
, pois as sanções decorrentes do procedimento disciplinar (regressão de regime e perda de remição) possuem natureza administrativa e não impedem que o mesmo fato seja valorado para fins de aferição de mérito em benefício diverso, de natureza jurídica distinta.

8. Não há violação à presunção de inocência, uma vez que o fundamento da decisão não é a condenação por novo crime, mas o fato objetivo da evasão, configurador de falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

9. A tese da antiguidade da falta não se aplica ao caso, pois a infração disciplinar é recente (dezembro de 2023), não podendo ser considerada “muito antiga” para os fins do Tema 1.161/STJ.

10. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a prática de falta grave, ainda que não interrompa o prazo aquisitivo (Súmula 441/STJ), afasta o requisito subjetivo do livramento condicional, devendo o comportamento do apenado ser avaliado em todo o período de execução, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do CP) deve ser aferido com base em todo o histórico prisional do apenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido (Tema 1.161/STJ).

2. A prática de falta grave, ainda que já sancionada, é elemento legítimo para indeferir o livramento condicional, pois reflete negativamente no mérito do apenado.

3. A valoração de falta grave para fins de indeferimento do livramento condicional não configura bis in idem, por tratar-se de análise de mérito e não de nova sanção.

4. A presunção de inocência não é violada quando a decisão se fundamenta em fato objetivo reconhecido administrativamente, como a evasão, independentemente de condenação penal definitiva.

5. Faltas disciplinares recentes afastam o requisito subjetivo do bom comportamento, não se enquadrando na ressalva de “faltas muito antigas” prevista no Tema 1.161/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos I a V, parágrafo único; LEP, arts. 50, II, e 118; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG (Tema 1.161), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 730.327/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.11.2022; TJES, AgExec nº 100210036248, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 02.02.2022; TJES, AgExec nº 100210056790, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 26.01.2022; STJ, Súmula nº 441.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5018909-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JARDSON DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JARDSON DA SILVA SOUZA
em face da r. decisão de mov. 441.1 do processo de Execução Penal nº 2000214-27.2020.8.08.0011 (p. 225/226 de ID 16845408) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em favor do Agravante.

Em suas razões (mov. 450.1 – p. 229/238 de ID 16845408), a defesa sustenta, em síntese, que:
(i)
o Agravante atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional em 31/12/2024;
(ii)
a negativa do Juízo de 1º Grau baseou-se indevidamente em uma única falta grave, supostamente praticada em 31/12/2023;
(iii)
em relação ao novo delito, o apenado se declara inocente, e a utilização deste fato, sem trânsito em julgado, violaria o princípio da presunção de inocência;
(iv)
a referida falta é antiga e já foi devidamente sancionada (com regressão de regime e perda de dias remidos), de modo que sua utilização para indeferir o livramento condicional configuraria
bis in idem
; e;
(v)
defendeu que a análise do requisito subjetivo deve pautar-se pelo comportamento atual do reeducando, citando a tese do STJ (REsp 1.970.217/MG) que ressalva a invalidade do uso de
"faltas disciplinares muito antigas"
.

Contrarrazões (mov. 456.2 - p. 242/247 de ID 16845408) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 459.1 - p. 248/249 de ID 16845408).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16903644) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Analisando detidamente os autos, verifico que a irresignação defensiva não merece prosperar.

É incontroverso que o Agravante possui, em seu histórico de execução penal, a prática de falta disciplinar de natureza grave. Consoante fartamente documentado, o reeducando evadiu-se da Unidade Prisional em 18/12/2023, ao não retornar do trabalho externo, vindo a ser preso em flagrante delito pela prática de novo crime doloso durante o período de fuga, sendo recapturado apenas em 31/12/2023.

Tais fatos, que inclusive ensejaram a regressão definitiva de regime (conforme PAD nº 288/2023), possuem o condão de macular, de forma inequívoca, o requisito subjetivo do
"bom comportamento durante a execução da pena"
, previsto na alínea "a" do inciso III do artigo 83.

Destaca-se que com o advento do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), foram incluídas as alíneas “a” e “b” do inciso III do referido dispositivo que passaram a prever, respectivamente, a necessidade de bom comportamento do apenado durante a execução da pena e o não de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para a concessão do livramento condicional.

A inclusão da alínea "b" no inciso III do art. 83 do Código Penal não significa que
"a ausência de falta grave no mencionado período seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional"
(STJ, AgRg no HC n. 730.327/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Para solucionar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, em tese de repercussão geral (Tema 1.161), que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Inclusive, em seu voto vencedor proferido no recurso especial que originou o referido tema de repercussão geral (REsp n. 1.970.217/MG), o Exmo. Rel. Ministro Ribeiro Dantas discorreu que
“
o requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, de ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a análise do quesito subjetivo”
.

Em outras palavras, os requisitos são cumulativos. O apenado deve, simultaneamente, (a) ostentar bom comportamento durante toda a execução da pena (uma análise holística do seu mérito) e (b) não ter cometido falta grave nos 12 meses que antecedem o pedido.

O cometimento de falta grave, mesmo que reabilitada ou ocorrida há mais de 12 meses, é e sempre será um fator relevante para a análise do mérito do apenado (requisito da alínea "a"), pois demonstra sua capacidade de autodisciplina e seu compromisso (ou a falta dele) com o processo de ressocialização.

No caso concreto, a evasão somada à prática de novo delito revela acentuada reprovabilidade e uma quebra da confiança que lhe foi depositada, sendo um elemento concreto e idôneo para afastar a presunção de que, em liberdade, não voltará a delinquir (art. 83, parágrafo único, do CP).

Dessa forma, as faltas disciplinares e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da Execução Penal justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante toda a execução da pena e não apenas nos últimos 12 (doze) meses.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
- destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
- destaquei

Tampouco prospera a tese de
bis in idem
. As sanções aplicadas em razão do PAD (como a regressão de regime e a perda de dias remidos) são consequências diretas e administrativas da infração disciplinar. A análise para a concessão de um benefício futuro, como o livramento condicional, não é uma nova punição pela falta, mas sim uma avaliação de mérito para a qual aquela falta serve como fundamento fático. São institutos com finalidades distintas.

Por fim, a defesa tenta se valer da própria tese do STJ (Tema 1.161) ao alegar que a falta seria
"muito antiga"
. A ressalva contida no Tema 1.161 refere-se a
"faltas disciplinares muito antigas"
. No presente caso, a falta grave (evasão e recaptura) ocorreu no final de 2023. Considerando a data da decisão (agosto de 2025) e do recurso (setembro de 2025), o evento não pode, de modo algum, ser classificado como
"muito antigo"
, sendo plenamente relevante para a aferição do comportamento do Agravante.

Da mesma forma, a alegação de violação à presunção de inocência não se sustenta. Independentemente do trânsito em julgado do novo crime praticado durante a fuga, a evasão (configurada pela ausência de retorno do trabalho externo), por si só, constitui falta grave (art. 50, II, da Lei de Execução Penal) e é um fato objetivo e inconteste nos autos, suficiente para fundamentar a ausência do requisito subjetivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)